Tribunal: TJDFT
Processo: 0707032-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Vistos, etc. Manifestem-se os Agravantes sobre a petição de ID. Num. 56705610 - Pág. 1/2, na qual a parte agravada demonstra interesse em composição amigável. Prazo: cinco (5) dias. I. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator